Tribunal: STF
Processo: RE 1472318
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1º, § 7º, DA LEI 11.941/2009. LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS COM UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. MULTAS E JUROS ATRIBUÍDOS POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ORIGEM DOS VALORES. IRRELEVÂNCIA. ART. 12 DA LEI 12.865/13. APLICABILIDADE.



    1. Não há fundamentos para restringir o alcance da previsão contida no art. 1, § 7º, da Lei 11.941/2009 apenas às hipóteses em que é idêntica a pessoa jurídica que originalmente constituiu os créditos contábeis e os débitos tributários, seja porque a legislação tributária deve ser interpretada de forma literal, seja porque as multas e juros adquiridos mediante sucessão empresarial se caracterizam como valores 'próprios' da sucessor ou, ainda, seja porque deve-se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    2. Hipótese em que a impetrante contraiu multas e juros em decorrência de sucessão tributária. Possibilidade que tais valores sejam liquidados com prejuízo fiscal e base negativa da CSLL escriturados em sua contabilidade.



    3. O benefício fiscal em tela não se confunde com anistia, não exigindo, assim, a instituição por lei específica. Ademais, o art. 17 da Lei 12.865/2013 apenas estendeu o prazo de adesão ao parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009, sendo tal norma plenamente válida e aplicável



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como é cediço, a sucessão empresarial gera a sucessão tributária, ou seja, ocorre a transferência de parte do patrimônio da devedora originária à sucessora, implicando a assunção das dívidas fiscais constituídas até a data da operação, conforme se infere do art. 133 do CTN. Ocorrendo a absorção do patrimônio da sucedida pela empresa sucessora, com a mudança da pessoa que figura no polo passivo da obrigação tributária, os ativos e passivos passam a pertencer à segunda, de modo que, transcorrida essa etapa, os créditos ou débitos incorporados são 'próprios' da sucessora, não havendo como classificá-los em valores 'de terceiros', tal como pretendeu o julgador singular.



    De se destacar, ademais, que o patrimônio a ser englobado na sucessão abarca todo um conjunto de bens, direitos e obrigações, passsando a ser do sucessor a responsabilidade tanto por créditos decorrentes de tributos quanto aqueles derivados de penalidades pecuniárias. Nesse contexto, não se mostra razoável e proporcional que o sucessor tenha que, por um lado, arcar com todos os ônus decorrentes da transferência, tratando os encargos como se seus fossem e, por outro lado, não possa se utilizar do mesmo fundamento para se privilegiar de benefícios fiscais. Em outras palavras, se o patrimônio transferido acarreta deveres ao sucessor, é justo que também origine direitos. (...) Com efeito, o benefício fiscal do art. 1º, § 7º, da Lei 11.941/2009 exige verdadeira contraprestação do contribuinte, o qual só tem a possibilidade de liquidar os débitos por possuir créditos contábeis com o Fisco. A anistia, por sua vez, caracteriza-se pela dispensa legal do pagamento da penalidade tributária, ou seja, trata-se de verdadeiro perdão do ato infracional. Assim, não há como confundir o instituto em comento como anistia, não sendo, necessária, portanto, a edição de lei específica para a sua implementação. Ademais, o art. 17 da Lei 12.865/2013 apenas estendeu o prazo de adesão ao parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009, sendo tal norma plenamente válida e aplicável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente